Tribunal: TJES
Processo: 5020869-76.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020869-76.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JAIR ROSA DE SOUZA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRESCRIÇÃO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DAS PARCELAS ANTERIORES. RESTITUIÇÃO LIMITADA AO QUINQUÊNIO QUE ANTECEDE O AJUIZAMENTO. MARCO TEMPORAL EM 19/06/2020. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO CONFIGURADO. NULIDADE CONTRATUAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ CARACTERIZADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. COMPENSAÇÃO DOS VALORES EFETIVAMENTE TRANSFERIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pelo Recorrente e afasto a impugnação aduzida pela ré.

2.RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação ajuizada por JAIR ROSA DE SOUZA em face de BANCO BMG em que narra o autor que vem sofrendo descontos de seu benefício em razão de cobrança de cartão de crédito consignado não contratado.

Sobreveio sentença em que o juízo
a quo
julgou improcedente o pleito autoral.

Irresignada, a parte autora interpôs recurso inominado requerendo a reforma da sentença.

A Ré ofertou contrarrazões pelo improvimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Com relação à prejudicial de prescrição, entendo que a relação jurídica estabelecida entre a instituição financeira e a parte autora possui natureza eminentemente consumerista, atraindo a incidência das disposições do Código de Defesa do Consumidor. Nessa perspectiva, aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 27 do CDC às pretensões de restituição/indenização por danos materiais decorrentes de fato do serviço.

No caso em exame, não há que se falar em prescrição do fundo de direito, uma vez que se trata de relação de trato sucessivo, que se renova a cada nova cobrança indevidamente efetuada. Assim, permanece hígida a possibilidade de discussão da avença, especialmente porque restou demonstrada a ocorrência de cobranças no ano de 2025.

Por outro lado, no tocante às parcelas individualmente consideradas, verifica-se que a pretensão de restituição dos valores pagos anteriormente ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação encontra-se fulminada pela prescrição, nos termos da legislação aplicável.

Dessa forma, a devolução deve se restringir aos valores pagos nos cinco anos anteriores à propositura da demanda, bem como às parcelas vincendas, sendo, portanto, devidos apenas os montantes exigidos a partir de 19/06/2020, restando prescrita a pretensão quanto às parcelas anteriores a esse marco temporal.

Em relação ao mérito, a sentença, conquanto devidamente fundamentada pelo juízo de primeiro grau, merece reforma.

Como se explica, estamos diante de uma típica relação de consumo, devendo o caso
sub judice
ser analisado à luz das regras e princípios do Código de Defesa do Consumidor (CDC), norma jurídica esta que visa tutelar e proteger, principalmente, o consumidor pessoa natural, vulnerável, que adquire um produto ou serviço como destinatário fático e econômico, de acordo com o caput, do art. 2º, do CDC.

Ainda que o recorrente tenha pactuado um dos contratos via telefone, não restou comprovado que a instituição financeira tenha efetivamente prestado informações claras, adequadas e suficientes à parte autora, quanto a forma de pagamento do empréstimo tomado (pagamento via fatura do cartão de crédito).

Destaco, por oportuno, que o áudio colacionado pelo banco se mostra insuficiente para comprovar a alegada clareza no repasse das informações, marcado pela apresentação de múltiplas informações à parte consumidora, prejudicando a adequada e orientada compreensão. Como se observa do início do áudio, o consumidor informa que não tem acesso ao cartão (desconhecendo, inclusive, a senha). Em outro momento (min. 10:59), o recorrente expressa a incompreensão quanto ao pagamento.

O cerne da controvérsia reside justamente no fato de que o consumidor não possuía ciência de a quitação do valor tomado se daria por meio de cartão de crédito consignado. A ausência de transparência e de informações adequadas acerca da natureza do negócio evidencia vício no consentimento, comprometendo, assim, a validade da avença (desconhecendo a realização do duplo pagamento. Primeiro descontado diretamente do benefício e, após, via fatura do cartão de crédito).

Trata-se de prática reiterada, que favorece indevidamente o fornecedor, tendo em vista que os juros aplicáveis ao cartão de crédito consignado são significativamente superiores, o que, por consequência, prolonga o endividamento do consumidor.

A instituição financeira não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do Autor, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil, de modo que merece reforma a sentença proferida pelo juízo
a quo,
devendo ser reconhecida a nulidade dos termos contratuais envolvendo o cartão de crédito consignado.

Dessa forma, a falha na prestação de serviço por parte do banco recorrido, se caracteriza diante da falta do adequado dever de informação, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços.

Restam caracterizados a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar do recorrido pelos danos materiais e morais suportados pelo recorrente, nos termos dos arts. 3º, c/c 7º, parágrafo único, e 14 do Código de Defesa do Consumidor, c/c os arts. 186 e 927 do Código Civil.

Em relação à forma de restituição, por se tratar de uma relação de consumo, os valores cobrados de forma indevida podem ser restituídos em dobro, por força do art. 42 do CDC. Para tanto, é preciso que se comprove a má-fé do banco. No caso em apreço, vislumbro provas que justifiquem a devolução em dobro, uma vez que o Recorrente realizou empréstimo em modalidade diversa da pretendida pela parte Recorrente, estando caracterizada a má-fé em sua conduta.

Quanto à demonstração do dano moral, esta pode se verificar, além de, por outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Assim, entendo que, no caso da recorrente, o valor de R$ 2.500,00 a título de indenização por danos morais se mostra justo e suficiente, porquanto compatível com a gravidade da conduta da recorrida, com a extensão dos danos suportados e com a capacidade econômica das partes.

A quantia fixada atende à finalidade de atenuar a dor e o sofrimento da recorrente, sem implicar enriquecimento indevido, além de preservar o caráter pedagógico da indenização, no sentido de induzir a recorrida a adotar postura mais diligente na prestação de seus serviços.

Por fim, autorizo, desde já, a compensação de valores, uma vez que restou devidamente comprovada nos autos a realização de transferência eletrônica (TED) em benefício da parte recorrente.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para:

a)
DECLARAR
nula a contratação de empréstimo via cartão de crédito com reserva de cartão consignado;

c)
DETERMINAR
, após o trânsito em julgado, a intimação das partes para, no prazo de 05 dias, apresentarem o memorial descritivo dos débitos atualizados (valores descontados a cada mês e a quantidade dos meses descontados) a fim de subsidiar, em sede de cumprimento de sentença, o cálculo pela contadoria do juízo de origem na forma descrita na fundamentação desta decisão.

d) Apresentados os dados pelas partes,
DETERMINO
a remessa dos autos à contadoria para execução do cálculo.

e) Apresentado o cálculo, pelo contador do juízo, deverá ser realizada a compensação (diferença entre o total pago pelo consumidor e o valor creditado na conta da consumidora);

f)
CONDENO
o requerido à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, incidindo correção monetária e juros desde o momento do desembolso.

g)
CONDENAR
a parte recorrida ao pagamento de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a título de danos morais, com correção monetária, desde o arbitramento (súmula 362, STJ), e juros de mora, a contar do evento danoso (súmula 54 do STJ), com a incidência de atualização monetária (IPCA) e juros legais (SELIC – com dedução do índice de atualização monetária estipulado), até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei nº 14.905/2024;

h)
DEIXO DE CONDENAR
a Recorrente ao pagamento de custas e honorários face o resultado do julgamento.

CAROLINA CRIPPA SOARES

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)